Tribunal: STF
Processo: RE 74073
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
EQUIPARAÇÃO SALARIAL FUNDADA NA PROVA EXAMINADA NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PORQUE AUSENTE SEU PRESSUPOSTO CENTRAL, CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO, COMO REQUER SEU ART.143 (SÚMULA N. 505).